Tribunal: TJBA
Processo: 8005799-60.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005799-60.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: AC PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas, por ausência de dialeticidade recursal. A apelação impugnava sentença que extinguiu execução fiscal de TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento), no valor de R$ 1.854,31, por abandono processual (art. 485, III, do CPC), após a frustração da diligência citatória e a inércia do exequente. As razões recursais, contudo, versaram sobre a dispensabilidade do endereço do executado no regime da LEF e identificaram o débito como IPTU, sem impugnar o fundamento da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões: (i) se a apelação satisfaz o requisito de dialeticidade, considerando que os argumentos recursais não guardam relação com o fundamento da sentença (abandono processual); e (ii) se, ainda que ultrapassado o óbice formal, a execução fiscal deveria prosseguir à luz dos Temas 1.184 e 1.428 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC). A sentença se fundou no abandono processual. A apelação, todavia, discorreu sobre a dispensabilidade do endereço do executado e identificou o tributo de forma equivocada, sem controverter a inércia imputada ao exequente. 4 - Ainda que superado o óbice formal, a execução fiscal preenche os requisitos para extinção por ausência de interesse de agir: o valor é inferior a R$ 10.000,00, a executada não foi citada e não foram localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 1.º, § 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024. 5 - A Lei Municipal n.º 166/2023 disciplina faculdade administrativa do ente para requerer arquivamento de seus feitos. Não vincula o Judiciário na aferição do interesse de agir, matéria regida pela Resolução CNJ n.º 547/2024, cuja constitucionalidade foi reafirmada no Tema 1.428 do STF. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8005799-60.2020.8.05.0004, sendo parte(s) Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) Agravada AC PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.